Tribunal: TJSP
Processo: 2111363-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Alegação do agravante de que a citação do réu Paulo Sérgio Ferreira na fase de conhecimento é nula, pois este era apenas o fiador locatício do imóvel em questão, conforme consta no contrato copiado às fls. 80/88, onde figura como proprietário Benedito Dalmaso Ferreira –

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Alegação do agravante de que a citação do réu Paulo Sérgio Ferreira na fase de conhecimento é nula, pois este era apenas o fiador locatício do imóvel em questão, conforme consta no contrato copiado às fls. 80/88, onde figura como proprietário Benedito Dalmaso Ferreira – Pedido de nulidade dos atos subsequentes à citação para que possa assumir o polo passivo da ação – Boletim de ocorrência acostado às fls. 91/92 destes autos que indica que Paulo Sérgio Ferreira era possuidor da área objeto do litígio, bem como que foi regularmente citado para responder a ação – Responsabilidade solidária relativamente à obrigação de reparação dos danos ambientais que está perfeitamente caracterizada – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Aplicação da Súmula 623 desta Corte Superior. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111363-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante
VALMIR LAURENTINO MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator e a declaração de voto do 2o Juiz, Desembargador Torres de
Carvalho, que integram este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15.172
Agravo de Instrumento no 2111363-94.2019.8.26.0000
Comarca
: SERRANA
Agravante : VALMIR LAURENTINO MENDES
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento
1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Ação civil pública em fase de cumprimento de
sentença Alegação do agravante de que a citação do réu
Paulo Sérgio Ferreira na fase de conhecimento é nula, pois
este era apenas o fiador locatício do imóvel em questão,
conforme consta no contrato copiado às fls. 80/88, onde figura
como proprietário Benedito Dalmaso Ferreira
Pedido de
nulidade dos atos subsequentes à citação para que possa
assumir o polo passivo da ação
Boletim de ocorrência
acostado às fls. 91/92 destes autos que indica que Paulo Sérgio
Ferreira era possuidor da área objeto do litígio, bem como que
foi
regularmente
citado
para
responder
a
ação

Responsabilidade solidária relativamente à obrigação de
reparação dos danos ambientais que está perfeitamente
caracterizada Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
Aplicação da Súmula 623 desta Corte Superior. Recurso
desprovido.
Inconformado com a r. decisão reproduzida às fls. 19/21, proferida
nos autos do incidente de cumprimento de sentença no
0001375-43.2013.8.26.0596 pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Serrana, por meio da qual foi incluído no polo passivo da
execução, contra ela se insurgiu o agravante supramencionado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1/3, arrazoando o recurso às fls. 4/18.
Pugna o i. recorrente, em síntese, pelo reconhecimento da
inexistência ou nulidade de sua citação para integrar a ação civil pública
que agora o Ministério Público pretende executar, eis que “é proprietário
da área objeto da lide desde a data de 26 de junho de 1992, conforme
documentos de (fls. 172/188) acostados, sendo: escritura pública de
venda e compra, carnes de IPTU's, contas de Energia Elétrica, assim
como, relação dos proprietários dos imóveis localizados na cediça área,
expedida pela Divisão de Arrecadação de Receitas da Prefeitura
Municipal desta Comarca. Ocorre que à época dos fatos a referida área
estava locada, conforme pode se comprovar pelo Contrato de Locação
(fls. 189/203) em anexo, devidamente reconhecido firma pelo Registro
Civil e Tabelião de Notas de Serrana e o ora Requerido Paulo Sérgio
Ferreira era fiador do Locatário Benedito Dalmaso Ferreira. Conforme
explanado e comprovado documentalmente até o presente momento,
houve flagrante irregularidade de citação válida, tornando-a inválida,
assim como, a ilegitimidade passiva de terceiro para figurar no polo
passivo da ação. Nos termos do art. 238 do CPC, a Citação é o ato pelo
qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a
relação processual, indispensável para a validade do processo. Todavia,
o Agravante teve conhecimento da presente ação em 2017, momento em
que se manifestou nos autos por intermédio da petição e juntada de
documentos às (fls. 161/203). Ou seja, não foi regularmente citado nos
termos da lei, devendo ser recebido e provido o presente agravo, sob
pena de nulidade por quebra do contraditório e da ampla defesa” (fls.
4/5).
Ante o exposto, requer seja decretada a “nulidade de todos os atos
processuais posteriores a citação haja vista que a mesma é nula devido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegitimidade passiva do Sr. Paulo Sérgio Ferreira para figurar no polo
passivo da ação em comento, não servindo de sustentação para a
aplicação dos efeitos da revelia, para que com isso haja a reabertura de
prazo para apresentação de defesa pelo proprietário, e via de
consequência, a renovação de todos os atos processuais anteriormente
praticados sem a intimação deste, consoante disposição no artigo 239, §
1o, do Código de Processo Civil, pugnando ainda pela imediata
suspensão do Cumprimento de Sentença, até a decisão final da lide,
tendo em vista as irregularidades apontadas nesse Agravo, as quais
tornam o titulo judicial inexigível” (fls. 17/18).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 106/110 e as informações de
estilo foram prestadas às fls. 114/116.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 121/123), a E. Procuradoria de
Direitos Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu desprovimento (fls.
131/137).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR
LAURENTINO MENDES contra a decisão copiada às fls. 19/21, por meio
da qual a MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Serrana deferiu pedido
ministerial para sua inclusão no polo passivo do cumprimento de
sentença da ação civil pública no 0001375-43.2013.8.26.0596.
A ação civil pública foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de Paulo Sérgio Ferreira com o
objetivo de recuperar danos ambientais gerados pela construção de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“rancho” em área de proteção permanente, existente às margens do Rio
Pardo, na propriedade denominada “Sítio Vargem Bela Vista”.
Devidamente citado, o réu deixou de se manifestar nos autos,
vindo a ação a ser julgada à sua revelia. Iniciada a fase de cumprimento
da r. sentença, o agravante alegou que a citação de Paulo Sérgio Ferreira
é nula, pois este era apenas seu fiador locatício do imóvel em questão,
conforme consta no contrato copiado às fls. 80/88, onde figura como
proprietário Benedito Dalmaso Ferreira.
O pleito foi afastado pela i. Julgadora de Primeiro Grau com base
nos seguintes fundamentos:
“Indefiro o pedido de fls. 161/170.
'Com efeito, em que pese as alegações do interessado Valmir Laurentino Mendes
no sentido de ser proprietário do imóvel objeto destes autos desde os idos de 1992, é
certo que nada foi comprovado neste sentido.
'Ao contrário, o boletim de ocorrência ambiental de fls. 39 é claro ao trazer a
informação prestada pelo executado Paulo Sergio Ferreira de que já em 2012, data da
lavratura do B.O., ele era proprietário da área há aproximadamente 10 anos. E na fase de
conhecimento desta ACP não houve interesse de sua parte em se defender dos fatos a ele
imputados, apesar de devidamente citado, fazendo-se presumir, portanto, sua titularidade
sobre o imóvel. Demais disso, nenhum dos documentos trazidos aos autos pelo Sr. Valmir
às fls. 172/203 são capazes de comprovar sua posse ou domínio sobre o bem antes de
2009. Aliás, a propriedade sequer foi comprovada por qualquer documento que fosse.
'Todavia, diante dos fatos trazidos pela petição retro, e da concordância de seu
teor pelo executado (fls. 214/215), é de se acolher o pedido feito pelo Ministério Público às
fls. 218/221 para incluir Valmir Laurentino Mendes no polo passivo do cumprimento de
sentença.
'Nesse sentido, de rigor registrar que a legislação de regência estabelece que a
responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, solidária e possui natureza "propter
rem". E diante disso, imperioso o reconhecimento da responsabilidade do atual proprietário
pelos danos ambientais, ainda que causados pelo antigo proprietário que, diga-se, deve
ser mantido no polo passivo da ação.
'(...)
'Assim, defiro a inclusão de Valmir Laurentino Mendes no polo passivo da ação,
procedendo a serventia o quanto necessário. Após, ao Ministério Público para fins de
prosseguimento.”
Pois bem.
Verifica-se que por ocasião de diligência policial no imóvel objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da controvérsia, o réu Paulo Sérgio Ferreira se identificou como o seu
“proprietário”, vindo a constar expressamente do boletim de ocorrência
subsequentemente elaborado (fls. 100/101) que a “guarnição policial
composta pelo 1° Sgt, PM Crescêncio, e Sd, PM Rondi, realizou vistoria
ao longo da margem esquerda do Rio Pardo, mais precisamente no local
denominado 'Rancho n. 28', Sitio Vargem Bela Vista no município de
Serrana, localizado nas seguintes coordenadas de georreferenciamento
S - 21° 10' 26.2" e W - 47° 34' 59.8" - WGS/84, sendo verificada a
situação atual do local, bem como a de seu entorno... No local, em
contato com o Sr. Paulo Sérgio Ferreira retro qualificado, proprietário do
'rancho', foi verificado o que segue: 1. O Sr. Paulo informou o Rancho é
de sua propriedade há aproximadamente 10 anos, porém não sabia
informar maiores dados sobre o proprietário; 2. O rancho possui 30
metros de frente x 120 metros de fundo, totalizando 3.600m, tendo um
prédio construído em alvenaria, tudo localizado junto a margem, dentro
do maior leito sazonal do rio; 4. O Sr. Paulo alegou que o rancho é
utilizado para veraneio aos finais de semana e feriados, para reuniões
familiares; 5. O rancho não possui fossa séptica e o esgoto é despejado
no Rio Pardo; 6. O local é considerado área urbana (há o recolhimento de
IPTU), possuindo rede elétrica e recolhimento de lixo”.
Examinada a questão à luz da Lei no 12.651/12, pode-se afirmar
que a responsabilidade pelos danos ao meio ambiente verificados na
propriedade em questão pode ser atribuída tanto a Paulo Sérgio Ferreira
quanto ao agravante, na condição de possuidores ou proprietários do
bem.
Dispõe o artigo 7o da mencionada lei o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado.
§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente,
o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição
da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de
transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
E o C. Superior Tribunal de Justiça1, interpretando o conceito de
devedor solidário em matéria ambiental, estabeleceu que, “para o fim de
apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem
não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se
beneficia quando outros fazem”.
Como bem salientado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr.
José Carlos de Freitas, em seu judicioso parecer de fls. 131/137, o caso
dos autos atrai ainda a incidência da súmula 623 do C. Superior Tribunal
de Justiça, do seguinte teor:
"As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo admissível cobrá-las do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
Nessas condições, o prosseguimento do cumprimento de sentença
é de rigor, inclusive em face do agravante, devendo ser mantida intocada
a r. decisão vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.067/20
Agravo no 2111363-94.2019 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Valmir Laurentino Mendes
Agdo: Ministério Público
Origem: 1a Vara (Serrana) Proc. no 0001375-43.2013
Juiz: Viviane Decnop Freitas Figueira
2o Juiz declaração de voto
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a inclusão do agravado no polo passivo da execução. Acompanho
a turma julgadora e ao voto do relator acrescento as observações seguintes.
2.
A responsabilidade pelos danos ao meio ambiente
verificados na propriedade foi originalmente atribuída a Paulo Sérgio Ferreira,
réu na ação civil pública e possuidor da área objeto da demanda. Tanto Paulo
quanto o agravante, que veio aos autos e confirmou ser proprietário do imóvel
(aqui fls. 46/55), são responsáveis pelo cumprimento do julgado que
determinou a reparação dos danos ambientais gerados pela construção de um
'rancho' em área de proteção permanente, existente às margens do Rio Pardo.
O contexto dos autos, contudo, recomenda que a execução do julgado passe a
ser exigida primordialmente do agravante Valmir, proprietário da área que se
apresentou aos autos. O réu da ação civil pública, Paulo Sérgio, foi revel e
informou no curso do cumprimento de sentença, sem contradita do agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi apenas fiador do locatário da área em questão (aqui fls. 102/103);
embora a circunstância não enseje a exclusão de Paulo Sérgio do polo passivo
da execução, sobretudo considerando o boletim de ocorrência de fls. 91/92,
evidente que o prosseguimento desta em face de Valmir favorece o
cumprimento do julgado.
O voto é pelo desprovimento do agravo, sugerindo-
se ao juízo 'a quo' que prossiga a execução contra Valmir.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA ROCHA
12794C81
8
9
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12868C21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111363-94.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.